Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711254-39.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando ao agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, §3°. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 14/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR